Tribunal: TJPA
Processo: 0810330-72.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810330-72.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: IRENILDE SOARES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF.
PEDIDO

NÃO ACOLHIDO
. MÉRITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ILIQUIDEZ DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS ANTE A ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. Apelação Cível.
Pedido de sobrestamento do feito.

O M
inistro Roberto Barroso determinou
na ADI n° 5.090/DF
a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando
enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

2. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF.
Pedido de sobrestamento não acolhido.

3. Mérito.
Pedido de alteração dos consectários legais. O Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês. Pedido parcialmente acolhido. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Alteração dos consectários legais, em razão das razões recursais e da possibilidade via Remessa Necessária.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para alterar os consectários legais em consonância ao Tema 905.

5. Remessa Necessária conhecida de ofício.
O Juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca e condenou o Município de Parauapebas ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado. Necessidade de exclusão da condenação em custa ante a isenção legal do Ente Municipal (artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015).

6. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação CÍVEL e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de REMESSA NECESSÁRIA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro de 2022 a 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º

0810330-72.2019.8.14.0040
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra IRENILDE SOARES BARATA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação
, a serem apurados em liquidação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.
O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte
: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º- F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.
O Juros de mora, nos termos a saber
: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º- F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido. Tendo existido sucumbência reciproca,
CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência
(parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas. Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C. Parauapebas, 24 de agosto de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal alega, preliminarmente, a
necessidade de sobrestamento do feito,
em razão da alegada determinação do Supremo Tribunal Federal acerca da suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS (ADI n° 5.090/DF).

No mérito, suscita a aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

Como cediço, o M
inistro Roberto Barroso, de fato, determinou
na ADI n° 5.090/DF
a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando
enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

No entanto, no caso dos autos
, verifica-se que a Ação principal pleiteia a nulidade da contratação temporária e, consequentemente, o Direito à
percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade
, portanto, a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo principal.

Em casos análogos, envolvendo o mesmo Município, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO.
SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO
. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO.

(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos.
Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual
.

(TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0811404-53.2020.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por ANTONIETE DOS SANTOS PEREIRA contra a r. decisão do juízo da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0802035-12.2020.8.14.0040 interposta em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: (...)
A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas. Pelo exposto, defiro a liminar, determinando a continuidade do processo 0800433-83.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público
, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

(TJPA, processo n.º 0811404-53.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento em decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090/DF ID20176431. (...)
O debate da matéria nos autos da aludida ADI 5.090/DF versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, a matéria sob exame do juízo é o direito do servidor público temporário aos valores relativos ao FGTS que, em tese, nunca foram depositados pelo Município empregador, portanto, matéria vinculada ao Tema 810 de Repercussão Geral do STF que não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. Assim, concedo o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, devendo os autos do processo n. 0800034-54.2020.8.14.0040 serem conclusos novamente ao gabinete do juiz para a instrução processual pertinente
.

(TJPA, processo n.º 0811676-47.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogerio Cardoso Terra em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada contra o Município de Parauapebas. O agravante se insurge contra decisão que suspendeu a tramitação do processo com base na determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI n° 5.090/DF. (...)
Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a decisão que determinou a suspensão do processo de origem, o qual deve ter seu regular trâmite retomado.

(TJPA, processo n.º 0810476-05.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 06.11.2020). (grifo nosso).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás assim ponderou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APELAÇÃO DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ADI 5090. RENTABILIDADE DO FGTS. MATÉRIA DESCONEXA DAQUELA TRATADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA ANTERIORMENTE ABORDADA. I - Não ocorrendo as hipóteses elencadas expressamente no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração opostos se impõe. II - Inexiste omissão no acórdão embargado, quando este apresentou claramente os motivos que acarretaram a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto
. III - Em que pese se obrigue à Universidade ao pagamento de FGTS, não há relação entre a condenação da verba devida e a rentabilidade daquele, matéria esta objeto da ADI 5090. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS
.

(TJ-GO – Apelação e Reexame Necessário: 00211700620178090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020). (grifo nosso).

Portanto, deixo de acolher o pedido de sobrestamento do feito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de alteração dos consectários legais.

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...)
O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte
: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º- F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber
: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º- F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido. (grifo nosso).

Inconformado, o Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês.

Assiste parcial razão ao Apelante neste aspecto, uma vez que
tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, considerando a interposição de recurso e a existência de Remessa Necessária, os consectários legais precisam ser fixados em consonância ao Tema 905.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita a Remessa Necessária, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra Órgão Municipal, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

O Juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca condenando o Ente Municipal ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 e artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Denota-se da norma, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado, bem como, reconhecer a isenção da Município de Parauapebas, em observância ao disposto no
artigo 40 da Lei Estadual n.
º
8.328/2015
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
apenas para alterar os consectários legais em consonância ao Tema 905

e,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022